Tribunal: STF
Processo: ARE 1361410
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONFLITO DE COMPETÊNCIA INTERPOSTO PELA PARTE Art. 200 RITJSP Apresentação de insurgência quanto à distribuição por prevenção para a Colenda 9ª Câmara de Direito Público Distinção de sanções sem relevância para a fixação da competência Demandas distintas envolvendo o mesmo Contrato de Prestação de Serviço de Gestão, Operação e Manutenção do Posto Poupatempo Bauru PRO.007058 Aplicação do artigo 105 do RITJSP Prevenção da 9ª Câmara de Direito Público, que teve distribuído o primeiro recurso Conflito de competência improcedente.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Em 20.7.2020 a suscitante propôs tutela de urgência cautelar (processo nº 1004015-16.2020.8.26.0609) apresentando insurgência quanto à 'penalidade individualizada nos autos do procedimento administrativo identificado como Ofício nº GSSC.EX. 1215/2019, Protocolo 513101.2019.04386. SADM”, decorrente do “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POSTO POUPATEMPO BAURU PRO.00.7058'.



    Diante do deferimento do pedido de tutela de urgência, foi interposto agravo de instrumento (nº 2204608-28.2020.8.26.0000) distribuído livremente à 9ª Câmara de Direito Público em 26.8.2020.



    Paralelamente, em 27.7.2020 a suscitante propôs tutela de urgência cautelar (processo nº 1004174-56.2020.8.26.0609 fls. 13/40) apresentando insurgência quanto à 'penalidade individualizada nos autos do procedimento administrativo identificado como Ofício nº GSSC.EX. 1077/2019, Protocolo 513101.2019.03965. SADM”, decorrente do “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POSTO POUPATEMPO BAURU PRO.00.7058'.



    Também por força do deferimento do pedido de tutela de urgência (fls. 247 e 254), foi interposto agravo de instrumento (nº 2205443-16.2020.8.26.0000) distribuído livremente à 5ª Câmara de Direito Público em 27.8.2020, que não conheceu do recurso com fundamento na prevenção da 9ª Câmara de Direito Público, diante da distribuição anterior do agravo de instrumento nº 2204608-28.2020.8.26.0000 (fls. 1005/1010).



    Muito embora os processos nº 1004015-16.2020.8.26.0609 e 1004174-56.2020.8.26.0609 cuidem de sanções distintas, ambas decorrem da mesma relação jurídica, qual seja, o 'CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POSTO POUPATEMPO BAURU PRO.00.7058'.



    Nesses termos, correta a distribuição da apelação nº 1004174-56.2020.8.26.0609 por prevenção ao agravo de instrumento nº 2205443-16.2020.8.26.0000 (distribuído por prevenção ao agravo de instrumento nº 2204608-28.2020.8.26.0000), em observância ao artigo 105 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados), considerando os processos nº 1004015-16.2020.8.26.0609 e 1004174-56.2020.8.26.0609 derivam da mesma relação jurídica."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente